Tribunal: TJSP
Processo: 1001780-67.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de restituição dobrada de valores e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Viabilidade em parte
Anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Elementos dos autos que corroboram a tese autoral no sentido de que

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de restituição dobrada de valores e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Viabilidade em parte
Anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Elementos dos autos que corroboram a tese autoral no sentido de que o que se procurava era a contratação de empréstimo consignado, menos oneroso. Réu que não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu o dever de informação. Artigos 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta C. Câmara.
Restituição dos valores descontados que deve se dar em dobro, por força do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, ainda segundo entendimento deste órgão colegiado, não se pode dar guarida ao pedido de indenização por danos morais.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572684
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001780-67.2019.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante JOSÉ
EDELCIO BERTINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001780-67.2019.8.26.0300 -Voto no 20.931
2
Apelação n. 1001780-67.2019.8.26.0300
Voto n. 20.931
Comarca:
Jardinópolis (1a Vara)
Apelante:
José Edélcio Berini
Apelado:
Banco BMG S/A
MM. Juíza:
Mariana Tombolo Angelim
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedidos de
restituição dobrada de valores e indenização por danos
morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma
manifestada pelo autor. Viabilidade em parte
Anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de
margem
consignável.
Elementos
dos
autos
que
corroboram a tese autoral no sentido de que o que se
procurava era a contratação de empréstimo consignado,
menos oneroso. Réu que não se desincumbiu do ônus de
provar que cumpriu o dever de informação. Artigos 6o,
incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes desta C. Câmara.
Restituição dos valores descontados que deve se dar em
dobro, por força do artigo 42, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor.
Todavia, ainda segundo entendimento deste órgão
colegiado, não se pode dar guarida ao pedido de
indenização por danos morais.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Relatório.
O ora apelante José Edélcio Berini ajuizou ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com pedidos de restituição dobrada de
valores e indenização por danos morais em face do ora apelante Banco BMG
S/A aduzindo que procurou o réu em busca de empréstimo consignado, porém
foi surpreendido ao posteriormente notar que estariam sendo descontados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001780-67.2019.8.26.0300 -Voto no 20.931
3
valores de seu benefício previdenciário a título de “RMC”, não obstante nunca
tenha recebido ou utilizado qualquer cartão de crédito da requerida. Reiterando
que nunca teria pretendido adquirir cartão de crédito e apontando a abusividade
do contrato a ele referente, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos
cobrados, pela condenação do réu na restituição dobrada do todo valor
descontado indevidamente de seu benefício (R$ 6.420,00), bem como pela sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe
sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (fls. 1/33).
Na contestação, depois de aventar preliminar de inépcia da
inicial por falta de interesse de agir, defendeu o réu no mérito a regularidade da
contratação de cartão de crédito consignado pelo autor juntando aos autos cópia
de contrato supostamente assinado pelo requerente. Ressaltando que o valor
contratado foi sacado e recebido pelo contratante, reputando, no mais,
inexistente qualquer dever de reparação e, por fim, subsidiariamente alegando
necessária a devolução do valor mutuado, pugnou pelo julgamento de
improcedência do feito (fls. 47/62 e 118/120).
Colhida réplica na qual insistiu o autor que “foi em busca apenas
de valores e não de cartão de crédito” (fls. 137/152), sobreveio a sentença de fls.
175/181 que julgou improcedente a demanda ao fundamento de que “diante da
demonstração de fato impeditivo da pretensão da parte autora (art. 373, II, do Código de
Processo Civil), ou seja, regular contratação, não se vislumbra qualquer ilicitude da conduta da
instituição financeira e nem mesmo se evidencia vício de consentimento da parte requerente,
tampouco lesão ou abusividade, afastando-se, portanto, a nulidade do contrato, a
inexigibilidade do débito e o dever de indenizar, inclusive porque tinha o demandante ciência
dos encargos expressamente previstos”.
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
decisum insistindo na anulação do contrato firmado entre as partes e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001780-67.2019.8.26.0300 -Voto no 20.931
4
procedência de seus pedidos condenatórios (fls. 183/192).
Contrarrazões a fls. 195/207.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido e comporta provimento
parcial.
É certo que a contratação de cartão de crédito com “Reserva de
Margem Consignável” encontra amparo legal.
Anote-se, em primeiro lugar, que o artigo 1o, caput, da Lei n.
10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, prevê que “os
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o
desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil,
quando previsto nos respectivos contratos”.
O § 1o desse artigo estabelece que “o desconto mencionado neste
artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto
no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento
mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”.
Adiante, o § 2o, do artigo 2o, do diploma legal em questão
prevê que “a soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a 35% (trinta e
cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento, sendo 5% (cinco
por cento) destinados exclusivamente para: a) a amortização de despesas contraídas por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001780-67.2019.8.26.0300 -Voto no 20.931
5
cartão de crédito; ou b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”.
No caso concreto, todavia, conforme relatado o apelante
alegou que procurou o réu a fim de obter empréstimo consignado, porém
posteriormente teria sido surpreendido ao notar que estariam sendo
descontados valores de seu benefício previdenciário a título de “RMC”, não
obstante nunca tenha recebido ou utilizado qualquer cartão de crédito da
requerida.
Impende consignar que é inegavelmente de consumo a relação
entre as partes. Com efeito, “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras” (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de
Justiça).
Dito isso, de um lado necessário observar que ao réu é
legalmente imposto o chamado dever de informação, sendo direito básico do
consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem” (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor).
E de outro lado, que ao autor é assegurada “a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiências” (inciso VIII).
Estabelecidas essas premissas, no caso concreto há de se
concluir que não se desincumbiu o banco réu do seu ônus de provar que foi
devidamente informado ao autor, idoso, a respeito das especificidades da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001780-67.2019.8.26.0300 -Voto no 20.931
6
modalidade de empréstimo contratada, não bastando para tanto a mera juntada
do contrato de adesão de fls. 121/133.
Corrobora a tese autoral, no mais, o fato de que, respeitado o
entendimento da magistrada singular, não comprovou a ré o desbloqueio e a
utilização do cartão de crédito disponibilizado ao consumidor (nada disso
indicando as faturas de fls. 64/82 que não demonstram compras por meio do
cartão, mas somente débitos relacionados ao empréstimo e acessórios), tudo
isso evidenciando que de fato estava ele à procura de mero empréstimo
consignado.
Daí porque devia mesmo ser anulado o contrato celebrado
pelas partes.
Assim, inclusive em casos análogos envolvendo o próprio
banco ora apelado, já julgou esta C. Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO

Ação
declaratória
cumulada
com
pedido
indenizatório Sentença de improcedência - Pleito de reforma
Possibilidade, em parte Cartão de crédito com reserva de margem
consignável Alegação de erro Verossimilhança Consumidora
que
regularmente
contratava
empréstimos
consignados

Imposição de contrato manifestamente mais oneroso Ausência de
comprometimento quanto à margem consignável e possibilidade de
adesão ao empréstimo na forma pretendida - Desrespeito ao dever
de informação Lei 10.820/03 que autoriza a reserva de margem
consignável para gastos e saques realizados, diretamente, por meio
de cartão de crédito Transferência direta em conta corrente não
contemplada na hipótese "Empréstimo pessoal" mais oneroso,
celebrado sob a forma de cartão de crédito (que não restou
utilizado), com margem consignável Inobservância da boa-fé e
descumprimento da função social Consumidora não obrigada aos
termos contratuais Inteligência do art. 46, do Código de Defesa do
Consumidor Contrato desconstituído - Restituição em dobro
Ausência de boa-fé do banco requerido Ônus de provar a hipótese
de engano justificável que incumbe ao fornecedor Inteligência do
art. 42, parágrafo único, do CDC Dano moral Inexistência de
abalo a crédito, mácula à imagem do autor ou desequilíbrio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001780-67.2019.8.26.0300 -Voto no 20.931
7
suas finanças Montante que fora disponibilizado e regularmente
utilizado Maior onerosidade do contrato que, por si só, não
implica dano moral indenizável Sentença reformada, em parte
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
n.
1003314-06.2018.8.26.0066, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. em
12/03/2020).
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com reparação de danos. Admissibilidade da
inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações
da autora, no que tange à assertiva de que foi induzida a erro ao
celebrar contrato de cartão de crédito com RMC. Consideração da
circunstância de que dispunha a autora, no momento da
contratação do cartão de crédito com RMC, de margem consignável
disponível para a celebração de contrato empréstimo consignado.
Hipótese em que descumpriu o banco o dever de dar informação
adequada à consumidora, que foi induzida a erro pela conduta
negligente da instituição financeira. Apuração de que o cartão de
crédito não foi desbloqueado nem utilizado pela parte ativa.
Depósito do produto da operação na conta corrente da autora que
não se presta, só por si, a convalidar o negócio, porque constitui
providência similar à adotada no empréstimo consignado, não
servindo para evidenciar a adesão válida da autora ao ajuste que
impugna na causa. Constatação de que a falta de informação
prévia, clara e precisa à consumidora fez com que ela se submetesse
a contrato mais oneroso. Nulidade do contrato proclamada.
Repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos
pela autora, uma vez evidenciada a má-fé da casa bancária.
Imposição à parte ativa da restituição, de forma simples, do
produto da operação financeira que lhe foi disponibilizado. Danos
morais não configurados. Sentença reformada, em parte. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.” (Apelação n.
1000630-51.2019.8.26.0397, Rel. João Camillo de Almeida Prado
Costa, j. em 11/02/2020).
A anulação do contrato impõe não somente a restituição dos
valores pagos pelo autor, mas também a devolução daqueles mutuados, como
bem defendeu o apelado.
Ressalvando entendimento em sentido contrário já esposado
anteriormente por esta relatoria, curvo-me à orientação que tem prevalecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001780-67.2019.8.26.0300 -Voto no 20.931
8
nesta C. Câmara, no sentido de que na hipótese vertente, de um lado, a repetição
do indébito deve ser em dobro, por força do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, e, de outro, não estão configurados danos
morais.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste órgão colegiado:

Apelação. Ação declaratória com pedido de repetição de
indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável (RMC). Consumidor que alega ter
solicitado apenas a contratação de empréstimo consignado comum.
Parte do valor que foi objeto de termo de adesão à cartão de
crédito consignável. Circunstância não justificada pela instituição
financeira. Existência à época de margem consignável disponível.
Termo de adesão que não contém informações adequadas sobre as
características dessa modalidade mais gravosa. Inexistência,
ademais, de elementos que indiquem a entrega ou utilização do
cartão. Faturas que registram apenas valores que foram debitados
em decorrência da própria contratação, não servindo como prova
do uso do magnético. Vício de consentimento reconhecido.
Quantias já descontadas do benefício previdenciário da autora sob
a rubrica de "RMC" que devem ser utilizadas, em dobro, para
amortizar o débito principal. Danos morais não configurados.
Honorários advocatícios de sucumbência. Percentual aplicado pelo
juízo de origem que já estava em consonância com as balizas do
art. 85, §2o, do CPC. Redução cabível. Sentença parcialmente
reformada.
Recursos
parcialmente
providos.
(Apelação
n.
1000546-39.2019.8.26.0627 Relator Hamid Bdine Acórdão de 8
de novembro de 2019, publicado no DJE de 27 de novembro de 2019,
sem grifo no original).
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória.
Admissibilidade da inversão do ônus da prova, ante a
verossimilhança das alegações do autor, no que tange à alegação
de que foi induzido a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito
com RMC ao passo que pretendia celebrar empréstimo consignado.
Consideração da circunstância de que dispunha o autor, no
momento da contratação do cartão de crédito com RMC, de
margem consignável disponível para a celebração de contrato
empréstimo consignado. Hipótese em que descumpriu o banco o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001780-67.2019.8.26.0300 -Voto no 20.931
9
dever de dar informação adequada ao consumidor, que foi induzido
a erro pela conduta negligente da instituição financeira. Apuração
de que o cartão de crédito não foi desbloqueado nem utilizado pela
parte ativa. Depósito do produto da operação na conta corrente do
autor que não se presta, só por si, a convalidar o negócio, porque
constitui providência similar à adotada no empréstimo consignado,
não servindo para evidenciar a adesão válida do autor ao ajuste
que impugna na causa. Constatação de que a falta de informação
prévia, clara e precisa ao consumidor fez com que ele se submetesse
a contrato mais oneroso. Nulidade do contrato proclamada.
Repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos
pelo autor, uma vez evidenciada a má-fé da casa bancária.
Imposição à parte ativa da restituição, de forma simples, do
produto da operação financeira que lhe foi disponibilizado. Danos
morais não configurados. Sentença reformada, em parte. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso. (Apelação n.
1023173-64.2017.8.26.0576 Relator João Camillo de Almeida Prado
Costa Acórdão de 16 de julho de 2019, publicado no DJE de 30 de
julho de 2019, sem grifo no original).
APELAÇÃO
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Sentença de improcedência - Pleito de reforma
Possibilidade, em parte Cartão de crédito com reserva de margem
consignável Alegação de erro Verossimilhança Consumidora
aposentada
que
regularmente
contratava
empréstimos
consignados Imposição de contrato manifestamente mais oneroso
Consumidora que não estava com a margem consignável
comprometida e tinha condições de aderir ao empréstimo na forma
pretendida - Desrespeito ao dever de informação Lei 10.820/03
que autoriza a reserva de margem consignável para gastos e
saques realizados diretamente por meio de cartão de crédito
Transferência direta em conta corrente não contemplada na
hipótese "Empréstimo pessoal" mais oneroso, celebrado sob a
forma de cartão de crédito que não restou utilizado, com margem
consignável Inobservância da boa-fé e descumprimento da função
social
Consumidor não obrigado aos termos contratuais

Inteligência do art. 46, do Código de Defesa do Consumidor
Contrato desconstituído - Restituição em dobro Ausência de boa-
fé do banco requerido Ônus de provar a hipótese de engano
justificável que incumbe ao fornecedor Inteligência do art. 42,
parágrafo único, do CDC Dano moral Inexistência de abalo a
crédito, mácula à imagem do autor ou desequilíbrio em suas
finanças
Montante que fora disponibilizado e regularmente
utilizado Maior onerosidade do contrato que, por si só, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001780-67.2019.8.26.0300 -Voto no 20.931
10
implica dano moral indenizável Sentença reformada, em parte
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
n.
1001047-20.2017.8.26.0382 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa
Acórdão de 15 de junho de 2018, publicado no DJE de 21 de junho
de 2018, sem grifo no original).
Enfim, era o caso de se julgar procedente em parte a demanda
para anular o contrato firmado entre as partes, sendo devida a restituição
dobrada dos valores pagos e descontados do benefício do autor (adicionados de
juros moratórios e corrigidos monetariamente desde os respectivos descontos),
mas também a devolução simples pelo autor dos valores a ele disponibilizados
(corrigidos desde os saques), sendo possível, se o caso, que se efetue a devida
compensação.
Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes deverão
repartir por igual o pagamento das custas e despesas processuais. Os honorários
advocatícios sucumbenciais ficam fixados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa atualizado e deverão ser pagos ao patrono da parte adversa.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)